Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-98.2024.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000920-98.2024.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO FONSECA SILVA - CPF: 020.471.776-00 (RECORRENTE), LUCAS MARTINS NEIVA DANTAS BEZERRA - CPF: 040.743.283-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS NEIVA DANTAS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.308.060/0001-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000920-98.2024.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Anderson Aparecido Fonseca Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal da parte autora busca a
reforma da sentença
para que sejam
reconhecidas como indevidas as cobranças de tarifas bancárias sob as rubricas “VR.PARCIAL CESTA CLASSIC 1; CESTA CLASSIC; CESTA CLASSIC 1; VR.PARCIAL CESTA CLASSIC”, totalizando o valor de R$ 1.870,61
, pugnando pela
restituição dos valores debitados
e a
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

2. Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a
inversão do ônus da prova
, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações
.

3. No caso concreto, foi apresentado o Termo de Opção à Cesta de Serviços, emitido em 30/05/2019, contendo nome completo, CPF, agência e número da conta do recorrente, além da descrição detalhada dos serviços contratados, valores, vigência e condições de manutenção, o que comprova a anuência expressa do correntista. Além disso, o autor juntou os e
xtratos bancários
que demonstram a habitualidade da cobrança e a ausência de questionamento anterior pelo consumidor, além da possibilidade de
cancelamento dos serviços a qualquer tempo
, sem necessidade de pagamento de multa ou penalidade, conforme regulamento do Banco Central.

4. A contratação eletrônica de serviços bancários encontra respaldo no ordenamento jurídico, desde que atendidos os requisitos de integridade e autoria do documento. No presente caso, o banco recorrido apresentou termo de adesão à Cesta de Serviços emitido em ambiente eletrônico autenticado, contendo nome completo, CPF, número da conta e data da contratação, de modo a individualizar o vínculo com o recorrente. Ainda que o contrato não tenha sido assinado com certificado digital no padrão ICP-Brasil, o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 reconhece a possibilidade de aceitação de outros meios eletrônicos de autenticação, desde que haja comprovação da autoria e integridade do documento, e que o meio utilizado seja aceito pela parte a quem o documento é oposto.

5. No caso, além da individualização do contrato eletrônico, observa-se que o próprio recorrente reconhece ser titular da conta corrente vinculada ao instrumento, sendo ele o único detentor das credenciais de acesso e o responsável pelas movimentações realizadas ao longo de quatro anos, conforme extratos por ele próprios juntados. Assim, seria contraditório negar a validade do documento digital apresentado pelo banco, sem apontar qualquer indício de falsidade, vício de consentimento ou uso indevido de suas credenciais. Diante disso, reputa-se válida a contratação da Cesta de Serviços, à luz dos critérios legais e da boa-fé objetiva.

6. A
Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil

autoriza a cobrança de tarifas bancárias
, desde que haja a
contratação expressa
, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

7. Ademais, a alegação de que a cobrança das tarifas teria sido abusiva
não encontra respaldo probatório
, pois, como já destacado, a própria parte recorrente
assinou contrato aderindo ao pacote de serviços
.

8. Diante disso,
não há ilicitude na conduta do recorrido
, razão pela qual
não se justifica a repetição de indébito nem a condenação por danos morais
. O simples desconto de tarifas bancárias, quando amparado por contrato válido,
não caracteriza dano moral in re ipsa
, pois se trata de cobrança decorrente de serviço contratado.

9.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025